Tribunal: TJMT
Processo: 0031123-85.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0031123-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[AURIBELINA DE MIRANDA LEITE - CPF: 241.112.281-00 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL – RENÚNCIA TÁCITA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – CC, ART. 191 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento administrativo do direito do pensionista à diferença remuneratória de seu benefício, implica em renúncia tácita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 191 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n.

31123-85.2015.811.0041 – Código

1018386, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento dos valores correspondentes ao benefício de pensão por morte, no valor de R$ 127.813,68 (cento e vinte e sete mil e oitocentos e treze reais e sessenta e oito centavos) acrescidos dos devidos consectários legais.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega apenas a ocorrência da prescrição quinquenal, afirmando que ação foi proposta em 1º.07.2015, logo, a Apelada faz jus ao recebimento das diferenças de pensão, contadas 05 anos anteriores ao ajuizamento desta demanda.

A Apelado apresentou contrarrazões (ID

13945979), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 18096479).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Auribelina de Miranda Leite ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em suma, que é pensionista do ex-servidor público estadual Vicente pereira Leite, já falecido.

Aduz que em 08.06.2011, requereu administrativamente o pagamento de valores referentes a diferença de pensão por morte. Sendo o pedido, deferido em 27.02.2014.

Todavia, assevera que o adimplemento foi negado pela Fazenda Pública, ante ausência de dotação orçamentária.

Desse modo, ajuizou a presente ação em 30.06.2015.

Pois bem.

In casu,
não há que falar em prescrição, visto que a Administração Pública reconheceu, administrativamente, o direito da Apelada ao recebimento da diferença sobre a sua pensão mensal.

Esse reconhecimento pelo Apelante configura-se em renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil
[1]
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO APÓS O TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESTE E.STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais quando a questão não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, carecendo o recurso especial do necessário prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2.
Tendo o Tribunal de origem decidido que, face ao "reconhecimento do direito da autora pela Administração Pública, com a revisão administrativa do ato de concessão de aposentadoria, após o decurso do lapso quinquenal, operou-se a renúncia à prescrição, a ensejar o reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade (art. 191 do Código Civil). E os efeitos da renúncia retroagem à data do surgimento do direito (no caso, a data de inativação)
" (fl. 320-e), o fez em sintonia com a jurisprudência firmada no âmbito do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1552728/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1
. O acolhimento de pleito formulado na esfera administrativa bem como o pagamento de parte das parcelas reconhecidas demonstram a ocorrência de renúncia tácita da prescrição.
Precedente: REsp 1.661.083/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017. 2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1544231/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITOS TRABALHISTAS - SERVIDOR MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECRETO MUNICIPAL QUE CRIA COMISSÃO PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS E PUBLICA ATO CONVOCATÓRIO DE SERVIDORES PARA TRATAR DE SEUS INTERESSES SOBRE O TEMA - RECONHECIMENTO DO DIREITO - RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, iniciando-se o prazo prescricional com a efetiva lesão do direito (art. 1º, do Decreto 20.910/32).

O ato da administração que reconhece o direito do interessado após consumada a prescrição, importa em sua renúncia, a teor do art. 191, do Código Civil
.
(TJMT, RAC 52467/2011, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.11.2013, DJe 02.12.2013)

Logo, se a própria Administração Municipal renunciou, tacitamente, a prescrição dos créditos remanescentes da pensão por morte à Apelada, é inviável o Poder Judiciário declarar tais débitos prescritos.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020